Tribunal: TJSP
Processo: 2224935-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Decisão de suspensão do feito nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de no 2026575-11.2023.8.26.0000. Insurgência da autora. Prosseguimento do feito. Não Acolhimento. Questão afetada pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Suspensão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.